Tribunal: TJMT
Processo: 1008730-29.2025.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-06-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL DEVOLVIDA COM A ANOTAÇÃO “NÃO PROCURADO”. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA TENTATIVA DE ENTREGA. INEXISTÊNCIA DE MORA. EXTINÇÃO DA AÇÃO. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento contra decisão que deferiu liminar em Ação de Busca e Apreensão. O agravante sustenta ausência de constituição em mora, pois a notificação foi devolvida com a anotação “não procurado”, sem comprovação de tentativa de entrega no endereço contratual.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a devolução da notificação extrajudicial com a anotação “não procurado” basta para constituir em mora o devedor em contrato de alienação fiduciária.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A constituição em mora exige envio da notificação ao endereço contratual com prova de tentativa de entrega, conforme o Tema 1132 do STJ.
4. Inexistente a mora, a ação deve ser extinta sem resolução do mérito, por ausência de condição de procedibilidade.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Recurso provido.
Tese de julgamento:
1. A constituição em mora exige a comprovação da tentativa de entrega da notificação extrajudicial no endereço contratual.
2. A devolução com a anotação “não procurado”, sem essa comprovação, é insuficiente.
Dispositivos relevantes citados: Decreto-Lei 911/69, art. 2o, §2o; CPC, art. 485, IV.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 72; Tema 1132; REsp 2180009-MT, Rel. Min. Raul Araújo, j. 31.12.2024.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO
: 1008730-29.2025.8.11.0000

CLASSE:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

ASSUNTO:
[ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA, BUSCA E APREENSÃO
]

RELATOR
A
:
EXMA. SRA. DESA.
SERLY MARCONDES ALVES

REDATOR

DESIGNADO
: EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO.

Turma Julgadora:
[
EXMA. SRA. DESA.
SERLY MARCONDES ALVES,
EXMA. SRA. DESA.
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA,
EXMO. SR. DES.
RUBENS DE
OLIVEIRA SANTOS
FILHO]

Parte(s):

[DIONAS BRASIL DO NASCIMENTO - CPF: 029.232.191-04 (ADVOGADO), S
2
MADEIRAS LTDA - ME - CNPJ: 03.258.002/0001-73 (AGRAVANTE), BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S.A. - CNPJ: 02.992.446/0001-75 (AGRAVADO), QUEZIA BRASIL BATISTA LEMOS - CPF: 024.051.571-44 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do
Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
do Exmo. Sr. Des.
RUBENS DE
OLIVEIRA SANTOS
FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
“
PROVIDO, POR MAIORIA COM EFEITO TRANSLATIVO, NOS TERMOS DO VOTO DO 2o VOGAL (
EXMO. SR.
DES RUBENS) QUE FOI ACOMPANHADO PELA 1o VOGAL
(EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY)
. A RELATORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.
”

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. MORA. NOTIFICAÇÃO
DEVOLVIDA COM ANOTAÇÃO “NÃO PROCURADO”
. AUSÊNCIA DE TENTATIVA DE ENTREGA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento contra decisão que deferiu liminar em Ação de Busca e Apreensão de veículo. O agravante sustenta que não houve constituição válida em mora, pois a notificação extrajudicial foi
devolvida com a anotação “não procurado”, sem prova de tentativa de entrega
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se a devolução da notificação com
a anotação “não procurado”
, sem comprovação de tentativa de entrega, constitui mora válida para fins de busca e apreensão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O STJ entende que basta o envio da notificação ao endereço contratual, mas exige prova da tentativa de entrega (Tema 1132).

A devolução por “não procurado”, desacompanhada de diligência, não comprova a tentativa de entrega.

A ausência de constituição em mora inviabiliza a ação de busca e apreensão, conforme Súmula 72 do STJ.

Incide o art. 485, IV, do CPC, autorizando a extinção sem resolução de mérito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A constituição da mora exige prova de tentativa de entrega da notificação ao endereço contratual.

Dispositivos relevantes citados
: Decreto-Lei n. 911/69, art. 2o, § 2o; CPC, art. 485, IV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 72; Tema 1132;
REsp
2180009-MT, Min. Raul Araújo.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)
:

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por S
2
MADEIRAS LTDA - ME, com o fito de reformar a decisão que, nos autos da Ação de busca e apreensão no 1004139-76.2025.8.11.0015, ajuizada por BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S.A., deferiu a liminar de busca e apreensão do veículo objeto do contrato firmado entre as partes.

A agravante alega, em síntese, nulidade da liminar, sob o argumento de que não houve constituição válida em mora, uma vez que a
notificação extrajudicial foi
devolvida com a anotação "não procurado", sem comprovação de recebimento ou protesto do título
.

Afirma que permanece no endereço constante do contrato e que, portanto, a devolução da notificação não comprova a mora exigida pelo art. 2o, §2o, do Decreto-Lei 911/69.

O pedido liminar de efeito suspensivo foi indeferido (Id. 276586353).

Contraminuta não apresentada (Id. 285230852).

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)
:

Eminentes pares:

O propósito recursal é examinar o acerto ou não da decisão que deferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela referente
a
busca e apreensão do veículo objeto do contrato de alienação fiduciária firmado entre as partes.

Pois bem.

Nos termos do § 2o, do artigo 2o do Decreto-Lei no 911/69, bem como da Súmula no 72 do Superior Tribunal de Justiça, a constituição do devedor em mora constitui requisito indispensável para a busca e apreensão e será comprovada, por carta registrada com aviso de recebimento, não necessitando que a assinatura do recebedor seja do próprio destinatário.

Nesse contexto, ao revés do que tenta fazer crer a agravante, a mora da devedora restou devidamente caracterizada.

Com efeito, o Banco credor para comprovar a mora da devedora, colacionou aos autos a notificação extrajudicial enviada para o
endereço constante do contrato, cujo aviso de recebimento foi devolvido pelo motivo “não procurado.” (Id. 184893969 - Pág. 39).

Feito este introito, tenho que o documento trazido aos autos pelo autor, ora agravado, junto à exordial, é meio hábil para comprovação da mora do devedor.

Isso porque, o simples envio da notificação extrajudicial ao endereço constante do contrato é suficiente para tanto, sendo desnecessária a prova do seu efetivo recebimento.

Esse entendimento está sedimentado pelo Superior Tribunal de Justiça mediante julgamento do Recurso Especial de n. 1951888/RS, submetido à sistemática dos Recursos Repetitivos – Tema 1.132, a propósito:

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. AFETAÇÃO AO RITO DOS RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS. TEMA N. 1.132. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA COM GARANTIA. COMPROVAÇÃO DA MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL COM AVISO DE RECEBIMENTO. PROVA DE REMESSA AO ENDEREÇO CONSTANTE DO CONTRATO. COMPROVANTE DE ENTREGA. EFETIVO RECEBIMENTO. DESNECESSIDADE. 1.
Para fins do art. 1.036 e seguintes do CPC, fixa-se a seguinte tese: Em ação de busca e apreensão fundada em contratos garantidos com alienação fiduciária (art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei n. 911/1969), para a comprovação da mora, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros.
2. Caso concreto: Evidenciado, no caso concreto, que a notificação extrajudicial foi enviada ao devedor no endereço constante do contrato, é caso de
provimento do apelo para determinar a devolução dos autos à origem a fim de que se processe a ação de busca e apreensão. 3. Recurso especial provido.
(
REsp
n. 1.951.888/RS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Segunda Seção, julgado em 9/8/2023,
DJe
de 20/10/2023.)

Ainda, vale destacar o entendimento sedimentado no âmbito da Quarta Câmara Cível deste Tribunal, que ao enfrentar caso semelhante, em que o documento postal foi devolvido pelo motivo “não procurado”, considerou válida a constituição em mora do devedor:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA PARA O ENDEREÇO INDICADO NO CONTRATO –
DEVOLUÇÃO DO AR COM MOTIVO “NÃO PROCURADO” – MORA CONSTITUÍDA
– CONSTITUIÇÃO EM MORA – PRECEDENTES DO STJ (TEMA 1132) E DESTE TRIBUNAL.
A Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar o Tema repetitivo 1132, em recente julgamento datado de 10/8/2023, definiu-se que, para comprovação da mora, em contratos de alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação ao endereço do devedor indicado no instrumento contratual.

(TJMT - N.U 1024599-03.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/11/2023,
Publicado
no DJE 05/12/2023
)

Com base nessas considerações, não há por onde atender à súplica recursal, o que, por consequência, impõe a manutenção
incólume
da decisão agravada.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (1a VOGAL):

Eminentes Pares,

Agravo de Instrumento de decisão

da 1a VARA CÍVEL DE SINOP que deferiu a liminar em Ação de Busca e Apreensão.

O agravante alega que não foi constituído em mora porque a notificação não foi entregue no seu endereço, pois retornou pelo motivo “não procurado”.

Afirma que o agravado não esgotou as tentativas de localização.

Efeito suspensivo indeferido (ID. 276586353).

Sem contraminuta ID. 285230852.

É o relatório.

O §2o do art. 2o do Decreto-Lei n. 911/69 dispõe que “A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário”.

E a Súmula 72 do STJ enuncia que “A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente”.

Nestes autos, a notificação foi encaminhada para o local mencionado no Contrato, porém
devolvida com a anotação “não procurado”
(Id. 276047873 - Pág. 6).

Quanto à sua eficácia para que o devedor seja considerado em mora, o STJ recentemente assim definiu no Tema 1132, nos repetitivos
REsp
1951888/RS e
REsp
1951662/RS:

“Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros".

No entanto, em 31-12-2024 o ministro Raul Araújo consignou no Resp.
n.
2180009-MT (2024/0414340-8) que, “embora válida a remessa de notificação extrajudicial ao endereço constante no contrato, para efeito de constituição em mora do devedor, é imperiosa a comprovação do efetivo recebimento do documento, ainda que por pessoa diversa do devedor
fiduciante
”.

Desse modo, o entendimento firmado no Tema 1132 não exime o credor fiduciário da obrigação de demonstrar que a comunicação foi efetivamente encaminhada ao endereço informado na avença e que houve tentativa de entrega.

No caso concreto, embora a agravada afirme que
foi
enviada para o local indicado no Contrato, os documentos apresentados não comprovam a tentativa de entrega.

Esse requisito é indispensável, ainda que seja desnecessário o recebimento pessoal da notificação pelo devedor.

Portanto, a tese diverge da jurisprudência consolidada do STJ, que exige a efetiva entrega no endereço do executado.

Dessa maneira, a mora não foi devidamente constituída, o que, conforme a Súmula 72 do STJ
, é
pressuposto essencial para a Ação de
Busca e Apreensão e condição de procedibilidade, devendo estar presente no momento da propositura da demanda.

Sobre a matéria:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. DEVOLUÇÃO COM
A ANOTAÇÃO "NÃO PROCURADO"
. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE TENTATIVA DE ENTREGA. EXTINÇÃO DA LIDE SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO PROVIDO.

I.
CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que concedeu liminar em Ação de Busca e Apreensão de Veículo. A agravante alega a ausência da constituição da mora, visto que a notificação foi
devolvida com a anotação “não procurado”
. Requer a extinção da
lide sem resolução do mérito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão a ser examinada é se a devolução da notificação extrajudicial, enviada ao endereço informado na avença, com
a anotação “não procurado”
, é suficiente para caracterizar a mora do devedor em contratos de alienação fiduciária, conforme jurisprudência do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Superior Tribunal de Justiça reconhece que a mora pode ser configurada com o simples envio de notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato, sem exigir o recebimento pelo destinatário, desde que seja comprovada a tentativa de entrega no local.

A ausência de prova dessa tentativa inviabiliza a constituição válida da mora, requisito essencial para o deferimento da busca e apreensão, consoante a Súmula 72 do STJ.

Diante da não comprovação da constituição da mora, a decisão agravada contraria a jurisprudência do STJ e não atende aos pressupostos necessários para a Ação de Busca e Apreensão.

Sendo matéria de ordem pública, aplica-se o efeito translativo para extinguir a lide sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso Provido.

Dispositivos relevantes citados: Decreto-Lei n. 911/69, art. 2o, § 2o; CPC, art. 485, IV. Jurisprudência relevante citada: STJ,
REsp
1.309.642, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, j. 10-10-2012; STJ, Tema 1132;
REsp
n. 2180009-MT, Min. Raul Araújo, j.
31-12-2024”
. (N.U 1035891-48.2024.8.11.0000, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/02/2025,
Publicado
no DJE 26/02/2025)

Pelo exposto, divirjo da douta relatora e
dou provimento
ao Recurso

para atribuir-lhe

efeito

translativo

e extinguir, sem resolução de mérito, a

Ação de

Busca

e

Apreensão, com fundamento no art. 485, IV, do CPC.

Determino a restituição do automóvel à agravante ou, caso já tenha sido alienado, a conversão em perdas e danos (art. 3o, §7o, do Decreto-Lei 911/69), o que deverá ser providenciado no Juízo de origem. Condeno a agravada ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que arbitro em 10% sobre o valor da causa.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA (
1
a VOGAL):

Acompanho o voto do 2o vogal
, o Desembargador Rubens de Oliveira Santos Filho
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT,
21/05/2025
.